Tribunal: TJDFT
Processo: 0722124-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA E REQUISITOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA NÃO OBRIGATÓRIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. Os fundamentos determinantes do julgamento não revelam qualquer ponto digno de revisão, quiçá situação que revele omissão desta Corte no enfrentamento da controvérsia que lhe foi submetida, de tal sorte que as razões do recurso se revestem de mera irresignação da parte quanto ao resultado o julgamento, porém sem que para tanto lhe sirva a estreita via dos embargos, já que estes, por sua natureza, não se prestam à modificação do quanto decidido pelo órgão Julgador;
3. Quanto ao precedente colacionado no recurso, embora respeitável, não possui eficácia vinculante e, por isso mesmo, não tem o condão de determinar sua observância obrigatória por esta Corte, donde exsurge não haver necessidade de enfrentá-lo;
4. Recurso conhecido e improvido.